Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-45.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. NÃO VERIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA QUITADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COBRANÇA REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração da inexistência do débito e de condenação da requerida à repetição do indébito em dobro, julgando, por outro lado, improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou a existência de cobrança indevida de parcela quitada de financiamento de veículo e ameaça de negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a dívida cobrada extrajudicialmente pela ré se revela devida ou se a parcela do financiamento já havia sido efetivamente quitada pela autora; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, aptos a justificar a repetição em dobro do indébito; e (iii) estabelecer se é possível aplicar o art. 940 do Código Civil na hipótese, diante da cobrança extrajudicial realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ.
4. A prova documental demonstra que a autora pagou todas as parcelas do financiamento. Assim, a cobrança feita pela ré, relativa a uma prestação já paga, ainda que a destempo, mostra-se indevida.
5. A cobrança indevida por atraso na importação dos dados foi admitida pela própria instituição financeira, mas não houve desembolso adicional pela consumidora.
6. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige, cumulativamente, cobrança extrajudicial, engano injustificável e pagamento indevido, pressuposto não verificado no caso concreto.
7. Verificando-se que a cobrança indevida ocorreu, mas a consumidora não realizou pagamento em excesso ou pagamento indevido posterior, inviável se revela a penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, da legislação consumerista.
8. O art. 940 do Código Civil somente incide quando há cobrança judicial com comprovação de má-fé, circunstâncias inexistentes, pois a cobrança foi exclusivamente extrajudicial.
9. Mantém-se a declaração de inexistência do débito, pois comprovada a irregularidade da cobrança de parcela já quitada.
10. A sucumbência deve ser redistribuída, dado que a autora decaiu da maior quantidade dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, apenas para afastar a condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro da quantia indevidamente cobrada extrajudicialmente. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
Tese de julgamento:
1. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige pagamento indevido pelo consumidor, sendo inaplicável quando há somente cobrança extrajudicial irregular.
2. O art. 940 do Código Civil somente se aplica quando a cobrança indevida ocorre pela via judicial e há prova de má-fé do credor.
3. Verificada cobrança extrajudicial indevida sem pagamento indevido, é possível apenas declarar a inexistência do débito, afastada a repetição do indébito.